Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-67.2022.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000841-67.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS - CPF: 039.182.511-95 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE MEZA JUNIOR - CPF: 017.033.891-66 (ASSISTENTE), RODEVILSON CARDOSO MONTEIRO - CPF: 997.860.521-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03
– ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO –AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO E AJUSTE PRÉVIO –
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi

demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000841-67.2022.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da ação penal n.
1000841-67.2022.8.11.0052
, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar José Roberto Zagotto dos Santos a
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa,

pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e absolver José Carlos Pereira de Freitas Júnior, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo.

Nas razões recursais, ID. 163938279,
sustentou a existência de
provas a evidenciar a prática criminosa do apelado. Destacou que
“ambos os réus, ao que consta dos relatos policiais, são faccionados, desta forma não há que se falar em uma carona espontânea, e sim que estes em unidade de desígnios estariam cometendo um crime, estando o réu José Roberto, inclusive, com tornozeleira eletrônica.”
(
sic
). Pleiteou
a condenação de
José Carlos Pereira de Freiras Junior nas sanções do art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03.

Em contrarrazões, ID. 174310173, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 178280655.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de

José Carlos Pereira de Freiras Junior nas sanções do art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte evento delituoso:

“Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que, no dia 02 de agosto de 2022, na via MT-247, zona rural de Lambari D’Oeste/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS, com consciência e vontade, portavam arma de fogo, de uso permitido, com sinal de identificação suprimido/alterado, sem possuir autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia supracitado, os policiais militares estavam realizando uma barreira fixa na MT-247 em apoio a Operação Agata.

Em dado momento realizaram a abordagem de um veículo VW/Gol, cor branca, placa NGA-7811, conduzido por José Roberto Zagotto dos Santos em companhia de José Carlos Pereira de Freitas Junior, ambos utilizando tornozeleiras eletrônicas e são conhecidos no meio policial.

Feita a revista no veículo, fora localizado no interior do porta-luvas: 01 (um) revólver, .38, marca Taurus, contendo 01 (uma) munição no tambor.

Através de laudo pericial verificou-se que o número de série do armamento encontrava-se suprimido.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Laudos periciais e depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.”
(
sic
)

O magistrado entendeu que o porte de arma de fogo não era compartilhado com o apelado José Carlos Pereira de Freitas, diante da ausência de provas de que tivesse
ciência do transporte do revólver, muito menos de que o armamento e as munições estivessem disponíveis a ele.

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Durante a instrução, o policial militar,
Donizete Meza Junior
, relatou estar realizando apoio à Operação Ágata, quando abordou o carro com os réus, no qual, no porta luvas, foi encontrado um revólver, calibre 38, e munições. Respondeu que o condutor do veículo, (
José Roberto Zagotto dos Santos)
, assumiu a propriedade da arma, que possuía uma numeração esquisita e pequenos sinais de que teria passado uma solda nela.

Acrescentou que, posteriormente, foi informado que a arma estava com a numeração suprimida e que tentaram fazer outra numeração de forma grosseira.

Afirmou que os acusados não informaram o motivo de estarem com a arma naquele local, mas que se recorda de terem dito que estavam indo para Araputanga. Asseverou que, segundo os policiais que trabalham em Araputanga há mais tempo, o caroneiro (
José Carlos Pereira
) possui uma presença constante na Organização Criminosa Comando Vermelho, o que lhe foi confirmado pela Polícia Civil.

Respondeu que foram realizadas buscas em todos os veículos que passaram no local, bem como realizaram revistas em todos os ocupantes dos veículos abordados.

Rodevilson Cardoso Monteiro
, policial militar, narrou que, durante patrulhamento em operação na região, estavam fechando estradas comumente utilizadas por criminosos para transporte de droga e carros roubados/furtados. Afirmou que ao realizar procedimento de abordagem e identificação, encontrou uma arma no veículo.

Respondeu que, segundo o que se recorda, ninguém assumiu a propriedade da arma. Destacou que
José Roberto
já foi conduzido diversas vezes por práticas delituosas, como falsificação de dinheiro, tráfico diversas vezes etc, afirmando que provavelmente ele possua envolvimento com Organização Criminosa.

Por fim, afirmou que estavam parando todos os veículos.

Em Juízo,
José Carlos Pereira de Freitas Junior
, permaneceu em silêncio.

Ao ser interrogado durante a instrução, o réu
José Roberto Zagotto dos Santos
confirmou ser verdade que portava uma arma com numeração suprimida, comprada em Tangará da Serra, por R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Informou ter dado carona a
José Carlos
, após postar foto em rede social em Tangará da Serra. Após ver a foto, ele pediu carona, afirmando que já o conhecia da rua e que o pegou na casa da esposa dele.

Respondeu que a arma estava no porta luvas e que
José Carlos
não tinha conhecimento dela, que ficou o tempo todo no porta luvas. Negou ser amigo íntimo dele.

Finalizou respondendo que em momento algum comentou com
José Carlos
a respeito da existência de uma arma no porta luvas do carro.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme bem apontado pelo Ministério Público em alegações finais, não se apura a prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003, mas sim o previsto no inciso IV, do mesmo dispositivo, pois, na denúncia imputa-se aos réus, na verdade, a conduta de portar arma com numeração suprimida/alterada.

Assim, com base no artigo 383 do Código de Processo Penal, passo a atribuir aos fatos definição jurídica diversa da constante na inicial acusatória, reclassificando a conduta como sendo a prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

A materialidade ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.208441 (id. 92331782), Termo de Exibição e Apreensão (id. 92331786), pelo Laudo Pericial (id. 92334075) e pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do acusado
José Roberto Zagotto dos Santos.

Quanto à autoria, o réu
José Roberto
, tanto em Juízo como em fase policial, confessou ser o proprietário da arma com numeração suprimida encontrada no carro conduzido por ele. Destaca-se que sua confissão foi livre e espontânea, afastando eventual alegação de vício.

Assim, ficou devidamente comprovado que o referido acusado cometeu o crime relatado na denúncia, pois, policiais militares confirmaram que no carro dirigido por ele encontraram um revólver calibre .38, com numeração suprimida, enquanto
José Roberto
, conforme já destacado, confessou a prática delitiva.

A defesa, em alegações finais, requereu a declaração de nulidade das provas dos autos, alegando que a abordagem se deu de forma irregular, pois teria ocorrido somente por causa do histórico criminal dos acusados. Entretanto, essa tese não merece guarida, pois os policiais ouvidos em Juízo relataram que durante a operação abordaram todos os carros que passaram pela estrada.

Donizete Meza Junior
ainda explicou que era possível a abordagem de todos os veículos por causa do baixo movimento de carros no local. Ele ainda confirmou que, além da revista veicular, realizaram abordagem pessoal em todos os condutores que passavam naquela área, situação que rechaça a alegação de que a abordagem teria ocorrido somente em razão da fama dos réus no meio policial.

Em relação ao réu
José Carlos Pereira de Freitas Junior,
o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar que o porte da arma de fogo era compartilhado com ele, pois, não há provas de que, ao menos, tivesse ciência do transporte do revólver, muito menos de que o armamento e as munições estivessem disponíveis ao referido acusado.

Durante a instrução
José Roberto
foi enfático ao responder, mais de uma vez, que
José Carlos
não tinha ciência da existência de um revólver dentro do carro, enquanto a testemunha
Donizete Meza Junior
, confirmou os relatos de
José Roberto,
de que este assumiu a propriedade da arma durante a abordagem.

O simples fato de os acusados estarem trafegando em estrada conhecida por ser utilizada por criminosos que desejam evitar fiscalização policial não é justificativa idônea para condenar
José Carlos
, ainda mais quando há relatos do corréu o isentando da participação e depoimento da testemunha confirmando que
José Roberto
assumiu sozinho a propriedade do revólver calibre .38 encontrado no carro. Em caso semelhante, julgou o TJMT:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – ARMA EFICIENTE DE PROPRIEDADE DO OUTRO RÉU – IRRELEVÂNCIA – ARMAMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DO VEÍCULO DO RÉU – PLENA CIÊNCIA DO TRANSPORTE DA ARMA – PORTE COMPARTILHADO EVIDENCIADO – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR FALTA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGOSO ABSTRATO – PREMISSAS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos
(HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ). O crime de porte ilegal de arma de fogo é ‘de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta’ (STJ, AgRg no AREsp 1154440/RS). (N.U 0022479-43.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)’

Diante do exposto, a condenação somente de
JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS
pela prática do crime previsto artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, é medida que impõe.”
(sic)

Com efeito, ainda que possível a figura do porte compartilhado da arma de fogo, quando apenas um agente detenha a efetiva posse do armamento, concorrendo os demais para a prática delituosa, consoante previsto no art. 29 do Código Penal, não há como imputar a prática do delito aos demais pelo simples fato de estarem os corréus em companhia do agente que efetivamente portava a arma de fogo, sob pena de se consagrar a responsabilidade penal objetiva, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em qualquer caso, para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Todavia,
a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Isso porque, o corréu condenado José Roberto Zagotto confessou a prática delitiva na delegacia e em juízo, destacando que o apelado José Carlos Pereira de Freitas Júnior não sabia da existência da arma de fogo no porta-luvas do veículo.

Por sua vez, o apelado José Carlos Pereira de Freitas Júnior disse ter pedido carona a José Roberto e que não tinha conhecimento de que havia arma de fogo no interior do veículo, tampouco munição.

O policial militar Donizete Meza Junior relatou estar realizando apoio à Operação Ágata, quando abordou o carro com os réus, no qual, no porta luvas, foi encontrado um revólver, calibre 38, e munições. Respondeu que o condutor do veículo, José Roberto Zagotto dos Santos, assumiu a propriedade da arma, que possuía uma numeração esquisita e pequenos sinais de que teria passado uma solda nela.

Assim, constata-se que o policial Donizete Meza Junior confirmou os relatos de José Roberto, de que ele assumiu a propriedade da arma durante a abordagem.

Desse modo, não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia
(
porte compartilhado de armas/munições
), porquanto não foi
demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. VÍNCULO SUBJETIVO INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.730.026/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
“considerando a ausência de comprovação de liame subjetivo entre os agentes e de demonstração de que José Carlos Pereira de Freitas Júnior tinha conhecimento acerca do artefato bélico, a absolvição é medida que se impõe.”
(
sic
)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023